Tribunal: TJES
Processo: 5000307-64.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-64.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA TESSARO RODRIGUES DE ANDRADE
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, com restituição do valor pago por pacote de viagem não usufruído, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora adquiriu passagens aéreas com destino a Orlando/EUA, por intermédio da empresa ré, ao custo de R$6.944,00, porém os bilhetes não foram emitidos. Diante da falha, requereu a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a frustração da viagem, ocasionada pela não emissão dos bilhetes aéreos contratados, enseja indenização por danos morais, além da restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.
5. Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, pois os bilhetes aéreos contratados não foram emitidos.
6. Evidenciado o dano moral diante da frustração de legítima expectativa relacionada à viagem familiar previamente planejada, superando o mero dissabor cotidiano.
7. Indenização por dano moral fixada em R$4.000,00, valor considerado justo, proporcional e com efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a recorrida ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A frustração de viagem previamente contratada, por falha na emissão de bilhetes aéreos, caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000307-64.2024.8.08.0021

RECORRENTE: JULIANA TESSARO RODRIGUES DE ANDRADE

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, com restituição do valor pago por pacote de viagem não usufruído, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora adquiriu passagens aéreas com destino a Orlando/EUA, por intermédio da empresa ré, ao custo de R$6.944,00, porém os bilhetes não foram emitidos. Diante da falha, requereu a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a frustração da viagem, ocasionada pela não emissão dos bilhetes aéreos contratados, enseja indenização por danos morais, além da restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.
5. Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, pois os bilhetes aéreos contratados não foram emitidos.
6. Evidenciado o dano moral diante da frustração de legítima expectativa relacionada à viagem familiar previamente planejada, superando o mero dissabor cotidiano.
7. Indenização por dano moral fixada em R$4.000,00, valor considerado justo, proporcional e com efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a recorrida ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A frustração de viagem previamente contratada, por falha na emissão de bilhetes aéreos, caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
JULIANA TESSARO RODRIGUES DE ANDRADE
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
. Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu, por meio da empresa ré, passagens aéreas para Orlando/EUA, no valor de R$6.944,00 (seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais). Alega, contudo, que a requerida deixou de cumprir com a obrigação de emitir os bilhetes aéreos e, prevendo maiores prejuízos, requereu a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

A sentença (ID 12235628), proferida pelo juízo de origem, julgou:

a)

PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais para condenar a ré a restituir à requerente a quantia de R$ 6.944,00 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais), na forma simples, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir dos desembolsos/aquisição (25/08/2022) e juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12235631), pleiteando a reforma da sentença, exclusivamente quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser caso de reforma parcial da sentença, para
acolhimento do pedido de reparação por danos morais
.

Cuida-se de relação de consumo, razão pela qual aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em virtude da hipossuficiência da consumidora frente à fornecedora do serviço.

A responsabilidade civil da ré decorre de falha na prestação do serviço, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente contratou a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. para aquisição de passagens aéreas com itinerário de Vitória/ES a Orlando/EUA, para o dia 01/09/2023, pelo valor de R$ 6.944,00. Contudo, foi surpreendida com a informação de que, por suspensão contratual da empresa ré, os bilhetes não seriam emitidos, sendo-lhe ofertado, em substituição, o reembolso por meio de voucher.

Destaca-se que viagens internacionais, especialmente com envolvimento de núcleo familiar, exigem planejamento prévio e despertam legítimas expectativas. A frustração desse planejamento extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral indenizável.

A jurisprudência consolidada reconhece que a perda de oportunidade de usufruir de viagem programada, em razão de descumprimento contratual por parte da agência de turismo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais.

No que se refere à fixação da indenização, adoto os seguintes parâmetros: a gravidade da conduta, o potencial ofensivo do ato, a repercussão na esfera íntima da parte lesada e o caráter pedagógico da medida.

Assim, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante proporcional aos danos experimentados, suficiente para atender às finalidades compensatória e educativa, sem implicar enriquecimento indevido da autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser atualizada pela taxa SELIC a partir desta data, por englobar juros e correção monetária.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)